Tribunal: STF
Processo: HC 101004
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO 
   CONHECIMENTO.
Negado seguimento ao habeas corpus impetrado ao 
   Superior Tribunal de Justiça, porque atacava decisão de 
   desembargador de indeferiu liminar requerida em writ impetrado em 
   tribunal de justiça, não há como ser conhecido o habeas corpus 
   impetrado ao Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla 
   supressão de instância.
Habeas corpus não conhecido.